Tribunal: TJES
Processo: 5001781-85.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001781-85.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: ERALDO BUECKE
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001781-85.2021.8.08.0050
Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO
: ERALDO BUECKE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A narrativa autoral é sobre a compra de passagem aérea em pacote promocional na data de 08/03/2020 com destino a Maceió, Maragogi, Porto de Galinhas e Gunga, tendo o autor desembolsado o montante de R$ 4.636,00. Em razão da pandemia de Covid-19, o autor afirma que a viagem foi cancelada e a ré não ofertou novas datas, tampouco reembolso pelas vias administrativas. Em sede de defesa, a ré alega que o pacote possuía datas pré-estabelecidas e que, após marcada a data da viagem, o autor pediu a mudança de um dos passageiros, o que gerou a necessidade de alteração nos bilhetes já emitidos.

(2).
O Juízo de origem acolheu em parte a pretensão da parte autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral e atualização monetária do valor devolvido, que foi restituído de forma simples. Em recurso inominado, a ré pleiteia reforma integral do ato sentencial.

(3).
Da análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da parte ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC.
Sobre a controvérsia dos autos, é necessário dizer que a justificativa de cancelamento da passagem não autoriza a companhia aérea a afastar-se dos deveres de informação e zelo diante dos consumidores. Dessa forma, a partir do cancelamento das passagens, deveria a ré, ora recorrente, ter se valido dos instrumentos hábeis para informar ao consumidor sobre o ocorrido e os motivos, não o deixando à mercê sem novas datas ou devolução dos valores.

(4).
Por fim, resta evidente a caracterização do dano moral, que
in casu
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Em atenção aos critérios de fixação do
quantum
, deve ser mantida a verba indenizatória no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme decisão
a quo,
por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.